Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1020415-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTES: MATEUS LOPES DE OLIVEIRA, KEVIN WILLER DIAS GARCIA E RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA
PACIENTE: LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que, no dia 09/08/2020, por volta das 20h00, na BR-163, KM 61, o paciente foi preso em flagrante, enquanto viajava de ônibus para Guarantã de Norte.
Narra que “fortuitamente, ocorreu que no mesmo ônibus em que viajava o Sr. Leandro, os policiais encontraram uma outra mala com drogas, que pertencia a Sra. Rheila”.
Aduz que fez uso do direito ao silêncio, ao ser interrogado em sede policial, revelando em sua qualificação que é autônomo e possui um filho de 2 [dois] anos de idade, que depende economicamente dele.
Pede a concessão liminar da ordem para que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas da prisão.
Consta da denúncia que, na data mencionada, LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA e RHEILA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA foram presos em flagrante quando transportavam o total de 46,420 kg [quarenta e seis quilos, quatrocentos e vinte gramas] de maconha, dos quais 23,280 kg [vinte três quilos, duzentos e oitenta gramas] estavam na mala do paciente.
É princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de ritmo célere, carece de prova pré-constituída, dispensando, inclusive, seja subscrita por profissional do direito.
No caso vertente, apesar de subscrita por 3 [três] advogados, não houve o cuidado de instruir minimamente o writ, de modo a permitir o conhecimento fático necessário para apreciação, ao menos, do pedido de liminar, pois a decisão que decretou a prisão preventiva de LEANDRO não foi juntada neste writ.
Registro que não foi possível ter acesso à sobredita decisão pelos sistemas informatizados deste Sodalício, razão pela qual, para que não haja prejuízo ao paciente, determino a intimação dos impetrantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, emendem a exordial e traga aos autos a documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação mandamental, sob pena de não conhecimento do mandamus, em especial a decisão que decretou sua custódia cautelar e as demais peças do caderno processual, que permitam a plena compreensão da controvérsia.
Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.